Tribunal: CARF
Processo: 16327.915288/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915288/2009-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.193 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
BANCO ITAUBANK S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares, que dava parcial provimento ao recurso, determinando o
encaminhamento do processo a DRJ de origem para novo julgamento a fim de evitar a supressão
de instância.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo Contribuinte, por
meio de PER/DCOMP no 04775.12226.190508.1.3.049890, que não foi homologado pela
Unidade de Origem porque teria constatado inexistir crédito disponível de PIS suficiente relativo
ao DARF pago em 15/05/2006, no valor de R$ 2.291.522,05 (código de receita: 4574), conforme
o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório em 19/10/2009, a empresa apresentou sua
manifestação de inconformidade, juntando aos autos os documentos de fls. 09 a 70 (documentos
de identidade dos patronos, procuração, substabelecimento, extrato de ata de AGE, DACON
Mensal Retificador, DCTF Mensal Retificadora, PER/DCOMPs e comprovante de arrecadação)
e alegou, em síntese:
3.1. O direito da Manifestante ao crédito reclamado não pode se contestado sob
argumentos de ordem formal, visto que se trata de direito plenamente amparado na
Constituição Federal e na legislação aplicável.
3.2. Haja vista que a DCTF Retificadora foi apresentada em 30/10/2009, a glosa
em questão não pode subsistir, sendo necessária a correção de ofício do equívoco
declarado no respectivo informe (mero erro formal), pois que, pela busca da verdade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915288/2009-12
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.193 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915288/2009-12

material, constatado erro de fato é dever-poder da Administração reformar a decisão
atacada. Colaciona jurisprudência administrativa.
3.3. Transcreve o art. 165, I do CTN, cita legislação ordinária e posicionamentos
doutrinários para sustentar a regularidade da compensação pleiteada.
3.4. Diante do que expõe, entendendo por demonstrada a impropriedade do ato
administrativo guerreado, requer seja recebida e processada a presente manifestação de
inconformidade, atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei
no9.430/91, e reformado o Despacho Decisório para, alfim, convalidar a compensação
realizada e extinguir o débito até então exigido.
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO I (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/05/2006
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito desacompanhada de elementos cabais de sua
prova não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material.
Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá, sempre, vir acompanhado de
comprovação documental ou, no mínimo, com contundentes indícios de sua veracidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório, quais sejam, planilhas e demonstrativos de apuração
da contribuição, Balancete Contábil e espelhos de operações realizadas na Bolsa de Mercadorias
e Futuro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de PIS pago em 15/05/2006. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente
apresentou Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.193 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915288/2009-12

argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação da compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro ao preencher incorretamente a
DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu direito, juntou aos
autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório denegatório e
Manifestação de Inconformidade, tais como: planilhas e demonstrativos de apuração da
contribuição, Balancete Contábil e espelhos de operações realizadas na Bolsa de Mercadorias e
Futuro.
Nesse passo, a Recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o
pagamento indevido:
Referido ajuste se deu com base em equívoco na interpretação da forma do reconhecimento das receitas,
determinada pela Lei n° 11.051/04 e regulamentada pela IN 633/2006.
Explica-se. A Lei 11.051/04, no seu artigo 32 previa que, para determinação da base de cálculo da COFINS,
os resultados positivos ou negativos incorridos nas operações realizadas em mercados de liquidação futura,
inclusive os sujeitos a ajustes de posições, seriam reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato,
cessão ou encerramento da posição, ou seja, o seu reconhecimento se dará pelo "regime de caixa".
Todavia, entrou em vigor a IN 633/06, a qual dispunha que, para efeito da determinação da base de cálculo da
COFINS deveria ser computado como receita ou despesa incorrida nas operações realizadas em mercados de
liquidação futura a diferença, apurada no último dia útil do mês, entre as variações das taxas, dos preços ou
dos índices contratados (diferença de curvas), sendo o saldo apurado por ocasião da liquidação do contrato,
inclusive por meio da cessão ou do encerramento antecipado da posição, nos casos de futuros e outros
derivativos.
Ou seja, ao invés de contabilizar o total acumulado, como feito a priori, deveria a Recorrente incluir
apenas a "diferença de curvas" apurada no mês, ou seja, a diferença entre as duas curvas de preço
apuradas na liquidação do contrato: a primeira, denominada accrual, referente ao montante da operação
descontada a taxa de juros negociada, e a segunda, denominada de carregamento, representada pelo
mesmo montante da primeira curva de preço, porém carregada até seu vencimento ou encerramento pela taxa
de juros efetiva.
Assim, a diferença entre as duas curvas reflete exatamente a posição ganhadora ou perdedora do
investimento.
(negritos e grifos originais)
Em seguida, ante a complexidade da apuração ao PIS e a COFINS no seu ramo de
atividade, qual seja, instituição financeira, apresentou em seu recurso explicações sobre os
valores que compuseram a base de cálculo da contribuição na planilha constante da sua defesa.
Constata-se no caso ora analisado que, embora a Recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos alguns documentos juntados em sede
de recurso voluntário que sugerem a existência do crédito da empresa, tais como: planilhas e
demonstrativos de apuração da contribuição, Balancete Contábil e espelhos de operações
realizadas na Bolsa de Mercadorias e Futuro.
Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela
Recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da
empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, caso a Autoridade
Fiscal entenda pertinente, conforme indicado nos quesitos desta diligência.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem realize os seguintes procedimentos:
a) informar justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a
documentação juntada aos autos pela Recorrente e a, por ventura, obtida por meio de intimação
são suficientes para comprovar que houve pagamento indevido e a maior de PIS no período
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.193 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915288/2009-12

envolvido e no montante indicado pela Recorrente. Em caso de apuração de valor divergente
com aquele informado pela Empresa, elaborar demonstrativo e indicar, de forma fundamentada,
os motivos da divergência;
b) que a Autoridade Fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que
entender necessária para atingir os objetivos da diligência;
c) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório,
com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e
d) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital